Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.264 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXIGÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a contratos específicos, reconhecer a inexigibilidade da dívida de R$ 30.308,92 e determinar a retirada das dívidas em nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". A autora recorreu buscando a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", relativamente a dívida inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (iii) definir se o processo deve ser suspenso por se adequar à matéria prevista no Tema Repetitivo n. 1.264 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e combate especificamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
4. O pedido de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.264 do STJ não se aplica, pois o objeto da demanda não versa sobre dívida prescrita, mas sim sobre dívida inexigível por ausência de contratação.
5. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por si só, não configura negativação nem é apta a ensejar dano moral, sobretudo quando não demonstrada a existência de exposição vexatória ou prejuízo à honra ou à imagem.
6. A cobrança de dívida inexigível em ambiente de renegociação privada (Serasa Limpa Nome) não gera, automaticamente, abalo moral indenizável, sendo necessário comprovar a ocorrência concreta do dano, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).
7. A ausência de prova de diminuição do Serasa Score, de contato ofensivo ou de qualquer constrangimento público inviabiliza a pretensão indenizatória.
8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a regra do § 8o, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A inserção de dívida inexigível na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, negativação ou dano moral indenizável.
2. A cobrança extrajudicial de dívida inexigível em ambiente de renegociação não gera abalo moral in re ipsa.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a apreciação equitativa admissível apenas em hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1406151, 0710068-86.2020.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1405803, 0713924-33.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.03.2022.